Tribunal: STF
Processo: RHC 200313
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA. CRIME DE RECEPTAÇÃO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENAS-BASES ADEQUADAS E PROPORCIONAIS AO CASO EM APREÇO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA EXASPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial.



    II – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado, mormente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Tanto que o flagrante resultou na apreensão da drogas e munições diversas, além de bens que haviam sido furtados de terceira pessoa. Precedentes.



    III – Demonstrada a origem ilícita de coisa adquirida, recebida, transportada, conduzida ou ocultada, resta configurada a materialidade do crime de receptação. Foi comprovado, por elementos constantes dos autos da ação penal, que os objetos encontrados na residência do recorrente pertenciam a terceira pessoa. Por outro lado, o acusado não conseguiu demonstrar tê-los adquirido de boa-fé ou por meio que impossibilitava conhecer a origem ilícita dos produtos, com lhe competia.



    IV – A “pretendida exclusão do elemento subjetivo do tipo necessário à caracterização do crime de receptação, ou seja, o dolo de ‘adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar (...) coisa que sabe ser produto de crime’ (CP, art. 180), por demandar o acurado exame do acervo probatório, é tarefa incompatível com o rito célere e de cognição sumária própria do habeas corpus” (RHC 83.481/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    V – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico.



    VI – No caso, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque as penas iniciais fixadas (6 anos e 3 meses de reclusão para o crime de tráfico, num patamar que varia de 5 a 15 anos; e 1 ano e 3 meses de detenção para o delito de posse irregular de munição, numa variação de 1 a 3 anos), encontram-se proporcionais ao caso em apreço.



    VII – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.